Tribunal: TJMT
Processo: 1001557-98.2020.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001557-98.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[FRANK MARCELINO DA COSTA - CPF: 362.983.791-34 (EMBARGANTE), BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA - CPF: 002.426.451-27 (ADVOGADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGANTE), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGADO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), FRANK MARCELINO DA COSTA - CPF: 362.983.791-34 (EMBARGADO), BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA - CPF: 002.426.451-27 (ADVOGADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA - CPF: 002.426.451-27 (ADVOGADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), FRANK MARCELINO DA COSTA - CPF: 362.983.791-34 (EMBARGANTE), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGADO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - CONTRADIÇÃO - VÍCIO EXISTENTE -
EFEITOS INFRINGENTES –
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COMBINADA C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO E NÃO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - JUNTADA DO CONTRADO ASSINADO - JUROS REMUNERATÓRIOS - ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA -EMBARGOS ACOLHIDOS COM ATRIBUIÇÃO DE EFEITO INFRINGENTE - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Em termos de provas, mesmo com a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova, em face da hipossuficiência da parte consumidora, deve esta demonstrar, ainda que de forma mínima, que tem o direito pretendido. Suas alegações, baseadas no código consumerista não gozam de presunção absoluta de veracidade.

Se restou e evidenciada a contratação de cartão de crédito consignado, visto que a instituição financeira acostou aos autos o contrato devidamente assinado pelo contratante, há de ser considerada válida esta modalidade contratada.

Tratando-se o caso em apreço de contratação de cartão de crédito consignado, e considerando que a parte autora e apelada não juntou provas hábeis a comprovar a abusividade das taxas aludidas, não há de se falar em revisão dos juros remuneratórios contratados, haja vista não ter se desincumbido de seu ônus probatório imposto pelo inciso I do artigo 373 do Código de Processo Civil.

Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral.

Os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, de maneira que a correção desses vícios implique, como consequência, na modificação do julgamento, nos termos do art. 1022 do CPC/2015 e conforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, o que configura no caso em questão, tendo em vista as
contradições contidas no Acórdão exarado
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração (id.n.o125995158) opostos por BANCO BMG S.A
em
razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade,
PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DO BANCO BMG S/A E DESPROVEU O RECURSO ADESIVO
, nos termos do voto do Relator.

Em síntese, a embargante alega contradição/erro material no Acórdão exarado, suscitando que “que a sentença alterou a modalidade contratual de Cartão de Crédito para Empréstimo Consignado. Ao passo que o v. acórdão, entendeu pela validade e manutenção da contratação do Cartão de Crédito, alterando apenas a taxa de juros, para a média praticada à época da contratação
”.

Assevera que “servem os presentes Embargos de Declaração para sanar a contradição apontada, bem como para que seja esclarecido sobre a modalidade contratual e taxa de juros a ser aplicada ao contrato: (i) se deve ser mantida a modalidade de Cartão de Crédito ou se o contrato deve ser convertido em Empréstimo Consignado; (ii) se deve ser aplicada a taxa de juros do contrato em 1,54% a.m (conforme sentença) ou a taxa de juros média de mercado praticada à época da contratação (conforme acórdão).” , id . 125995159 - Pág.4.

Assim, nos termos acima discorridos, requer sejam os presentes Embargos de Declaração acolhidos para o fim de sanar a contradição apontada e por consequência, modificar a r. sentença, nos termos expostos.

Nas contrarrazões, o Embargado pugna pela rejeição dos aclaratórios, (id. no 127982158).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte ré BANCO BMG S.A
em
razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade,
PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DO BANCO BMG S/A E DESPROVEU O RECURSO ADESIVO
, nos termos do voto do Relator, sendo lançada a seguinte ementa:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
PREJUDICIAIS DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO PARCIAL ACOLHIDA -
ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA

– CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DA PARTE AUTORA –

UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO PARA COMPRAS - CONTRATO COM INFORMAÇÕES CLARAS QUANTO AOS TERMOS DA

CONTRATAÇÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – ILEGALIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS – CONSTATAÇÃO – TAXA MÉDIA DE MERCADO NA ÉPOCA DA CONTRATAÇÃO –
REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES - DANO MORAL - NÃO CONFIGURADO -

SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO - RECURSO ADESIVO IMPROVIDO.

Em se tratando de relação de cobrança lançada contra o consumidor, em que configurada obrigação de trato sucessivo, a prescrição alcança tão somente as parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação.

Se restou e evidenciada a contratação de Cartão de Crédito Consignado, visto que a instituição financeira acostou aos autos o contrato devidamente assinado pelo contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito em sua conta corrente, há de ser considerada válida esta modalidade contratada.

Diante do REsp. 1.061.530, há abusividade quando a taxa de juros remuneratórios praticada no contrato discrepar da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para o mês de celebração do instrumento, podendo ser limitadas de acordo com a súmula 296 do STJ, o que ocorreu nos autos.

Somente quando demonstrado a má-fé da instituição financeira é cabível a devolução em dobro dos valores pagos pelo contratante, o que não ocorre no caso em tela.

Em razão da ausência de ilicitude das instituições financeiras quando da contratação efetivada, não há falar em justa causa para que haja condenação por danos morais. ”

Pois bem.

Inicialmente, cabe frisar que os Embargos de Declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Como sabido, o Recurso de Embargos de Declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Insurge o embargante acerca de contradição/erro material na decisão, para o fim de que seja esclarecido sobre a modalidade contratual e taxa de juros a ser aplicada ao contrato.

Compulsando os autos, tem-se que assiste razão à parte embargante.

No que tange a modalidade de contratação, constou no voto embargado (id.n.o122820995):

“
De início, imperioso destacar que a autora não nega a contratação de serviços junto à instituição financeira apelada, mas sim o modo como foram realizadas essas contratações, alegando ter realizado empréstimo consignado e não a contratação de cartão de crédito.

(...)

Note-se que além de o autor/contratante ter sido cientificado de que o banco recorrido iria realizar o desconto mensal de sua remuneração/salário para o pagamento correspondente ao valor mínimo da fatura do cartão de crédito, também restou incontroverso que foi liberado o valor total de R$ 10.902,98 (dez mil novecentos e dois reais e noventa e oito centavos), id. 116403488 - Pág.40.

Verifica-se também que consta a assinatura do autor no citado documento, sendo esta idêntica às oposta nos seus documentos pessoais e procuração, conforme se observa dos ids. no.116403489 - Pág.1 e 116403491 - Pág.1.

Ademais, nas faturas mensais anexas pela apelante à Contestação, extrai-se diversos gastos em comércios locais como posto de combustível, supermercados, drogarias, farmácias, conveniências, etc., (id. 116404459 - Pág.30/164), o que confirma a ciência e intuito da modalidade de contratação realizada, qual seja, cartão de crédito.

Portanto, se restou evidenciado que a parte autora se beneficiou do contrato de cartão de crédito consignável, mediante termo de adesão, com a devida autorização para desconto em folha de pagamento, à espécie, descabe falar em vício de consentimento quando da contratação
.

(
...)

Destarte, não se verificando no caso o alegado vício de consentimento da parte autora, afigura-se válido e eficaz o contrato firmado entre as partes”
.

Dessa forma, da análise da documentação acostada aos autos, extrai-se que foi firmado entre as partes em litígio “
Proposta de Adesão - Servidor Público/Autorização para Desconto em Folha de Pagamento” que contém, em seu Item 1.2 - Termo de Adesão, a informação destacada de que tal termo “constitui parte integrada do CONTRATO PARA UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO E DÉBITO BMG CARD”, (Num. 116404459 - Pág.7/12)
,
onde facilmente se verifica que o produto a ser contratado é cartão de crédito.

Quanto aos juros remuneratórios do contrato em discussão
constou no voto embargado (id.n.o122820995):

“(...) No caso em tela, a taxa de juros fixada foi de 4,7% e 4.8% ao mês, consoante se extrai das faturas juntadas aos autos pelo próprio Banco Apelante na contestação (id. 116404459 - Pág.30/164).

(...)

Diante dessa realidade, merece a sentença singular ser mantida, a qual fixou desde a origem das faturas do cartão de crédito, a incidência da taxa de juros, de 1,54% ao mês, já que melhor reflete as operações de créditos realizadas pelo Requerido, além de estar na média de mercado.

(...)
Contudo, é o caso de determinar a fixação dos juros remuneratórios pela taxa média do mercado na época da contratação, considerando as taxas médias divulgadas pelo BACEN, bem como a restituição, na forma simples, dos valores descontados em excesso, caso haja comprovação.

Desta feita, no tocante os juros remuneratórios,
o Recurso Paradigma REsp n.o 1061530/RS, firmou-se no sentido de que (grifos nossos):

[...]

ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS

a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;

d)
É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais
,
desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade
(capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1o, do CDC)
fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto
.

[...]

(REsp 1061530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008, DJe10/03/2009)

Como se vê pela jurisprudência acima colacionada, bem como pela Súmula n.o 382, o Superior Tribunal de Justiça entende que a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não indica abusividade. Contudo, ainda se mantém na linha de não admitir taxas abusivas, assim consideradas aquelas superiores às denominadas taxas médias de mercado divulgadas pelo BACEN.

Partindo dessa premissa, tratando-se o caso em apreço de contratação de cartão de crédito consignado e, considerando que a parte autora não juntou provas hábeis a comprovar a abusividade das taxas de juros de cartão de crédito mencionadas, não há de se falar em revisão dos juros remuneratórios contratados, haja vista não ter se desincumbido de seu ônus probatório imposto pelo inciso I do artigo 373 do Código de Processo Civil. Outro não é o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, consoante se verifica da ementa abaixo transcrita (grifos nossos):

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL - PARCIAL PROCEDÊNCIA - ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO - CONTRATAÇÃO COMPROVADA

- CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DA AUTORA - CONTRATO COM INFORMAÇÕES CLARAS QUANTO AOS TERMOS DA

CONTRATAÇÃO - AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO -
ILEGALIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS
-
NÃO CONSTATAÇÃO
- TAXA MÉDIA DE MERCADO NA ÉPOCA DA CONTRATAÇÃO -

SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS DESPROVIDOS. Se restou e evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pelo contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito em sua conta corrente, há que ser manter a sentença.
Diante do REsp. 1.061.530, há abusividade quando a taxa de juros remuneratórios praticada no contrato discrepar da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para o mês de celebração do instrumento, podendo ser limitadas de acordo com a súmula 296 do STJ, o que não ocorreu nos autos
. (TJMT - N.U 1006508-38.2020.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJE 10/02/2021).

Diante do exposto, não sendo reconhecido vício, pela instituição financeira, quando da contratação dos serviços na modalidade de cartão de crédito pela autora, há de ser considerada a regularidade da contratação de cartão de crédito consignado e, consequentemente, não há que se falar em devolução de valores pagos a maior ou indenização por danos morais.

Nesse contexto, considero pertinente os Embargos de Declaração opostos a fim de sanar as contradições contidas no Acórdão exarado.

Diante do exposto,
ACOLHO OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS
, com efeitos infringentes, a

fim de considerar válido o contrato de Cartão de Crédito entabulado entre as partes bem como as taxas de juros nele expressas e, desse modo,
DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por BANCO BMG S.A, para o fim de
REFORMAR A SENTENÇA
e nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, JULGAR IMPROCEDENTE a Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual e Restituição e Indenização por Danos Morais (n.o.1001557-98.2020.8.111.0041)
, proposta por
FRANK MARCELINO DA COSTA,

invertendo os ônus sucumbenciais em favor do réu e apelante, tendo o autor de arcar com as custas e despesas processuais bem como honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do § 2.o do artigo 85 do Código de Processo Civil, ficando, todavia, as verbas de sucumbências devidas pelo autor sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos dos §§ 2.o e 3.o do artigo 98 do mesmo código processual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2022